Tribunal: TJES
Processo: 0000510-84.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000510-84.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: C.CM. CENTRAL CAPICHABA DE MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, PORÉM CONSOLIDADA SUA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUSPENSÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO. DILIGÊNCIAS GENÉRICAS E INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO REGULAR DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição intercorrente não merece prosperar quando se verifica, nos autos, que houve regular intimação específica para esse fim, com a inércia subsequente da parte exequente. 2. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.340.553/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que o prazo de suspensão do processo (1 ano) e o de prescrição intercorrente (5 anos) iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis. 3. No caso concreto, restou evidenciado que, mesmo após sucessivas tentativas frustradas de constrição, o Município limitou-se a requerer diligências genéricas, sem êxito, e deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação após intimação específica para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente. 4. Ausente prejuízo concreto e verificada a inércia processual, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, em conformidade com a sistemática legal e os precedentes jurisprudenciais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(
id. 14410962
) contra a respeitável sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra (
id. 14410961
), que julgou extinta a execução fiscal movida em face de
C.CM. CENTRAL CAPICHABA DE MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA.
, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, que a prescrição intercorrente somente poderia ser reconhecida diante de sua inércia, o que, segundo alega, não se verifica no caso concreto.

Assevera que sempre envidou esforços na localização de bens da executada passíveis de penhora, não havendo, portanto, desídia por parte da Fazenda Pública.

Aduz, ainda, que não transcorreu o prazo de cinco anos exigido pelo artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, a contar da suspensão do feito, não sendo possível, por conseguinte, reconhecer-se a prescrição intercorrente.

Sustenta, por fim, a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre o reconhecimento da prescrição, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000510-84.2011.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: C.CM. CENTRAL CAPICHABA DE MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(
id. 14410962
) contra a respeitável sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em face de
C.CM. CENTRAL CAPICHABA DE MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA.
, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente (
id. 14410961
).

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em breve apertado, a nulidade da sentença, em razão da suposta ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, cumpre afastar a alegação de nulidade do julgado por ausência de intimação do ente público para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Isso porque, em primeiro lugar, da atenta análise dos autos de origem, verifica-se que, na realidade, houve prévia intimação do Município apelante para se manifestar acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente (
id. 14410959
), tendo este, contudo, permanecido inerte.

Assim, restou observado o disposto no § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Ademais, ao suscitar a referida tese, o apelante limita-se a alegar a nulidade de forma genérica, sem indicar ou demonstrar qualquer prejuízo concreto, requisito essencial para o seu reconhecimento.

Sobre o tema a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
conforme também decidido no julgamento do mencionado REsp 1340553/RS, “[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido),
por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. [...]
” (TJES. Apelação Cível no. 0003871- 65.2007.8.08.0011, Rel. Janete Vargas Simões, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023).

Firme nessas razões, rejeito a alegação de nulidade.

A controvérsia de mérito, por seu turno, cinge-se em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal.

A matéria é disciplinada pelo artigo 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e teve sua sistemática detalhada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS).

Naquela oportunidade, ao interpretar o referido dispositivo legal, a Colenda Corte Superior fixou critérios objetivos para a incidência da prescrição intercorrente, assentando que a suspensão do processo, bem como a interrupção e o subsequente reinício do curso do prazo prescricional, independem de provocação da parte ou de manifestação judicial, operando-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (...)”

Em outras palavras, ficou assentado que,

uma vez constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, o prazo de suspensão de 1 (um) ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública. Findo o prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos
.

Da análise dos autos, constata-se que a execução fiscal foi ajuizada em 10 de janeiro de 2011 (fl. 1 - capa dos autos), com a expedição de cartas de citação para a pessoa jurídica e seus sócios em 02 de fevereiro do mesmo ano (fls. 24, 25, 26 e 27).

Após diversas tentativas de constrição patrimonial, que se mostraram infrutíferas, a Fazenda Pública Municipal foi intimada, em 05 de agosto de 2019 (fl. 59), para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da execução.

Em resposta, o ente público limitou-se a pleitear, de forma genérica, a realização de novas diligências, todas elas igualmente infrutíferas.

Posteriormente, ao vislumbrar a possível ocorrência da prescrição intercorrente, o juízo de primeiro grau determinou a intimação específica do Município para que se pronunciasse sobre a questão (id. 14410959).

Contudo, embora devidamente intimado para tal finalidade, o exequente deixou o prazo transcorrer
in albis
, o que ensejou a prolação da sentença extintiva.

Diante desse panorama processual, revela-se irretocável a percuciente conclusão alcançada pelo douto Juízo
a quo
.

Corroborando essa linha de raciocínio, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero protocolo de petições ou requerimentos voltados à prática de diligências infrutíferas não guardam o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

No julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não depende da análise subjetiva de inércia ou desídia por parte do exequente, estando objetivamente vinculado ao lapso temporal de paralisação do feito executivo, sobretudo nos casos em que não se logra êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Confere-se, no mesmo sentido, o seguinte precedente:

“(...)
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões